Tribunal: STF
Processo: HC 237948
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Willian Holanda de Moura, em favor de Alex Sandro Siqueira Antonio, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 856.533/SC.



    O impetrante alega excesso de prazo que justifica a revogação da prisão.



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente “com recomendação ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Criciúma/SC para que empregue celeridade no julgamento da Ação Penal n. 5024271- 50.2021.8.24.0020.”



    A decisão foi publicada em 6.10.2023, sem interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa requer “Seja concedida a medida liminar para determinar o SOBRESTAMENTO-SUSPENSÃO da ordem de prisão, expedindo-se em favor do paciente o competente alvará de soltura até o julgamento do mérito do presente ‘WRIT’. Ao final, ante todo o exposto acima e com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e demais dispositivos legais que regulam a matéria, clama-se SEJA CONCEDIDA A ORDEM para: 1 - RECONHECER O EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PROVISÓRIA”.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, o impetrante alega que, do indeferimento do pedido de revogação da prisão, impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça e, posteriormente, no STJ. (eDOC 1, p. 4)



    Da leitura dos autos, observo que o impetrante requereu a revogação no dia 25.10.2023. 



    O acórdão da Corte estadual foi proferido em 3.8.2023 e a decisão monocrática, ora impugnada, foi proferida em 6.10.2023, antes, portanto, do pedido de revogação referido na página 04 da petição inicial. (eDOCs 27 e 29)



    Desse modo, mais uma vez, tal como ocorreu nos HCs impetrados em favor de corréus (HC 235.880), a defesa pretende impugnar uma decisão proferida por juiz de primeiro grau diretamente nesta Corte, pleito juridicamente inviável.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente